Tribunal: STF
Processo: Rcl 84338
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Camila da Silva e Kaique da Silva Pessanha para garantir a autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 635/RJ pelo Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que o ato reclamado ignorou por completo uma diretriz procedimental específica, clara e impositiva, estabelecida no dispositivo do acórdão da ADPF 635/RJ, item 7, alínea II, que versa sobre a obrigatoriedade de formalização de um auto circunstanciado para detalhar a dinâmica de buscas domiciliares realizadas pelas forças de segurança no Estado do Rio de Janeiro. 



    Alega que tal omissão, tanto por parte da autoridade policial quanto por parte da autoridade judicial reclamada, que tinha o dever de fiscalizar o cumprimento da ordem, representa uma usurpação da competência desta Suprema Corte e um menoscabo à sua autoridade, demandando a sua imediata intervenção para restabelecer o império de suas decisões.



    Narra que a presente reclamação tem origem na prisão em flagrante dos reclamantes, em 4/9/2025, na cidade de Armação dos Búzios/RJ. Consoante o relato do policial militar condutor, a guarnição teria recebido, por meio de um aplicativo de mensagens, informações de que um casal estaria portando armas de fogo em um imóvel na localidade da Rasa. Ao chegarem ao local, os agentes teriam estabelecido um cerco tático a uma residência e, durante essa ação, avistaram os reclamantes saindo de uma segunda casa, na mesma rua.



    Expõe:



    A abordagem então se desdobrou em duas incursões domiciliares distintas. A primeira diligência ocorreu no imóvel que, segundo o registro policial, pertence à Reclamante CAMILA. O relato policial afirma que o acesso foi "franqueado pela mesma", e no interior desta residência, foi encontrado unicamente um cinto tático. 



    A segunda diligência, e a mais gravosa em suas consequências, ocorreu no imóvel de onde os Reclamantes haviam sido vistos saindo momentos antes. Neste local, residia uma terceira pessoa, a Sra. Suelen Monteiro da Conceição, juntamente com seus filhos menores. De acordo com a narrativa policial, a entrada nesta segunda residência também teria sido autorizada pela moradora ("com o consentimento da senhora SUELEN"), e, em seu interior, os agentes lograram encontrar, enrolada em um casaco, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e 18 munições. Este achado foi o único elemento que fundamentou a prisão em flagrante dos Reclamantes pelo crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que os reclamantes foram conduzidos à delegacia, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado, mas que em nenhum momento a autoridade policial elaborou ou juntou aos autos qualquer documento intitulado ou que se assemelhasse a um “auto circunstanciado”, detalhando e justificando as circunstâncias de ambas as buscas domiciliares. A única menção a tais diligências repousa na narrativa unilateral contida no campo “Dinâmica do Fato” do Registro de Ocorrência.



    Submetido o caso à apreciação judicial, foi realizada a audiência de custódia em 6/9/2025, perante o Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital.



    Afirma que, naquela oportunidade, arguiu a ilegalidade da prisão, mencionando especificamente a inobservância do dispositivo do acórdão da ADPF 635/RJ, item 7, alínea II, que versa sobre a obrigatoriedade de formalização de um auto circunstanciado para detalhar a dinâmica de buscas domiciliares realizadas pelas forças de segurança no Estado do Rio de Janeiro, pois no conteúdo do auto de prisão em flagrante e de todas as peças que o instruíram, não havia elementos concretos que indiciassem objetivamente a fundada suspeita ou autorização expressa documentada que legitimasse a busca domiciliar realizada. 



    Aduz que o auto circunstanciado exigido pela decisão paradigma seria o instrumento essencial para a efetiva controlabilidade do ato, mas a autoridade reclamada, em sua decisão, ignorou por completo a ausência do auto circunstanciado. 



    Assevera que a ausência deste documento impedia, de plano, a realização do “controle judicial posterior”, tal como concebido e determinado pelo Supremo Tribunal Federal, e que a omissão do juízo reclamado em reconhecer e declarar as consequências desta falha procedimental gravíssima, optando por validar o flagrante com base em outros fundamentos, representou uma segunda e definitiva camada de descumprimento à decisão paradigma, consolidando a ilegalidade e a afronta à autoridade deste Tribunal.



    Assim, a consequência jurídica de tal inobservância é inafastável: a busca domiciliar realizada sem a documentação exigida como condição de validade e controle é uma diligência nula e a prova dela derivada – no caso, a arma de fogo e as munições apreendidas, que são os únicos elementos a fundamentar a prisão – é, por conseguinte, ilícita, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição. 



    Conclui que, se a prova que materializa o estado de flagrância é ilícita, o próprio auto de prisão em flagrante que nela se baseia é manifestamente ilegal, não subsistindo qualquer fundamento para a privação da liberdade dos reclamantes. A prisão, nessas circunstâncias, deve ser imediatamente relaxada, conforme o art. 5º, LXV, da Constituição.



    Ao final, requer:



    a) a concessão do benefício da justiça gratuita, por não terem condições econômicas de arcar com custas judiciais; 



    b) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital do TJRJ nos autos do Processo nº 0802585-73.2025.8.19.0078, e, por conseguinte, determinar a expedição de alvarás de soltura em favor de KAIQUE DA SILVA PESSANHA e CAMILA DA SILVA, a fim de que sejam imediatamente postos em liberdade; 



    c) A requisição de informações à Autoridade Reclamada, para que preste os esclarecimentos que entender necessários no prazo legal;



    d) A citação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para, querendo, apresentar contestação à presente Reclamação; 



    e) Ao final, o julgamento pela total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar eventualmente deferida, cassar em definitivo o ato reclamado, reconhecendo o descumprimento da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 635/RJ, e, como consequência, declarar a nulidade do auto de prisão em flagrante e de todos os atos subsequentes, determinando o relaxamento da prisão dos Reclamantes, com a sua soltura definitiva (doc. 1, p. 9).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, das quais destaco o seguinte trecho:



    Nos autos de n° 0802585-73.2025.8.19.0078, consta a lavratura do referido auto de prisão em flagrante, no qual efetivamente não existe algum documento nominado como “termo circunstanciado”, mas consta, no campo “dinâmica do fato” do registro de ocorrência, a exposição da dinâmica que ensejou a prisão dos reclamantes. 



    É oportuno mencionar que a íntegra da referida “dinâmica do fato” do registro de ocorrência foi inserida nas decisões proferidas pelo MM. Juiz que presidiu as audiências de custódia, conforme abaixo noticiado. 



    Na audiência de custódia realizada no dia 6 de setembro de 2025, foi proferida a decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva com relação ao reclamante Kaique da Silva Pessanha, sendo oportuna a seguinte transcrição.



    [...]



    Na mesma data, foi realizada a audiência de custódia com relação à reclamante Camila da Silva, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, por força da decisão proferida com o seguinte teor.



    [...]



    Saliento que, encerradas as audiências de custódia, ainda no dia 6 de setembro de 2025, os autos foram encaminhados para a 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios, sendo remetidos ao Parquet com atribuição para atuar naquele juízo no dia 8 de setembro de 2025. 



    No dia 19 de setembro de 2025, o órgão ministerial com atribuição para atuar na 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios apresentou sua promoção, nos seguintes termos:



    "Considerando que os fatos ocorreram em Cabo Frio (Rua 18, Rasa), conforme registro de ocorrência de index 223361301, pugna o Ministério Público pelo DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA em favor da Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio." 



    No mais, em consulta ao sistema próprio, verifico que ainda não foi aberta a conclusão ao MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios para o exame do declínio de atribuição ministerial. 



    Sendo essas as informações que este Magistrado reputa necessárias, permaneço à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que o caso exija.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação constitucional. Porte de arma de fogo de uso restrito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada violação à ADPF 635 porque ausente o termo circunstanciado na lavratura da prisão em flagrante. 



    A alegada ausência do termo circunstanciado, por si só, não caracteriza o descumprimento à decisão proferida na ADPF 635, se, como é o caso dos autos, a conduta e o planejamento das operações policiais que levaram à prisão em flagrante e, posteriormente, à conversão em prisão preventiva, estiverem de acordo com aquele regramento. 



    Dinâmica dos fatos devidamente registrada e detalhada, e utilizada como embasamento da decisão do juízo que presidiu a audiência e determinou a prisão dos Reclamantes. 



    Prisão preventiva. Fundamentação idônea: possibilidade de reiteração delitiva pelos Reclamantes, em razão de seu histórico criminal. Ausência de ilegalidade da busca efetuada. Justa causa demonstrada: ingresso no domicílio, franqueado pelos proprietários; denúncia anônima detalhada de que os Reclamantes estariam portando arma de fogo, em local conhecido pelo tráfico de drogas; apreensão da arma de uso restrito com numeração suprimida e de munições no imóvel. 



    Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    No caso sob análise, os reclamantes alegam, em síntese, que o ato reclamado ignorou diretriz procedimental estabelecida no item 7, alínea II, do dispositivo do acórdão da ADPF 635/RJ, que versa sobre a obrigatoriedade de formalização de um auto circunstanciado para detalhar a dinâmica de buscas domiciliares realizadas pelas forças de segurança no Estado do Rio de Janeiro. 



    Ao julgar a ADPF 635/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal determinou, no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, fossem observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade:



    (i) a diligência, no caso específico de cumprimento de mandado judicial, deve ser realizada somente durante o dia, vedando-se, neste caso, o ingresso forçado em domicílios à noite;



    (ii) a diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir eventual auto de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente por ato infracional e ser remetido ao juízo da audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior; e 



    (iii) a diligência deve ser realizada nos estritos limites dos fins a que se destinam, sendo deferido em menor extensão, nesse ponto, o pedido de item “C”, entretanto, reafirmando a validade constitucional de buscas domiciliares executadas no contexto de flagrância delitiva, inclusive no período noturno, na forma do artigo 5º, XI, da Constituição, no curso de operações policiais, na hipótese de utilização de residências para o depósito de drogas e armas clandestinas.



    Como se vê, naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a validade constitucional de buscas domiciliares executadas no contexto de flagrância delitiva, inclusive no período noturno, na forma do art. 5º, XI, da Constituição, no curso de operações policiais, na hipótese de utilização de residências para o depósito de drogas e armas clandestinas, que é exatamente o caso dos autos.



    Determinou-se, também, que a diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir eventual auto de prisão em flagrante e ser remetido ao juízo da audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior.



    Efetivamente, no caso sob análise, as informações prestadas pela autoridade reclamada dão conta de que não há um termo denominado “auto circunstanciado”, mas que, no campo “dinâmica do fato”, do registro de ocorrência, constaria a exposição dos fatos que ensejaram a prisão dos reclamantes.



    De fato, da leitura dos documentos apresentados com a petição inicial, é possível constatar que a autoridade policial responsável fez a narração circunstanciada de toda a diligência. Eis a dinâmica dos fatos como apresentada no documento denominado decisão do flagrante:



     Policiais Militares na data de, lotados na 5ª Cia, do 25º BPM, disseram que estavam em serviço de patrulhamento, na data de 04.09.2025, quando verificaram pelo grupo do aplicativo uma informação dando conta de que UM HOMEM E UMA MULHER, OS QUAIS FORAM DESCRITOS NA INFORMAÇÃO, ESTARIAM NA LOCALIDADE DA RASA, NUM DETERMINADO IMÓVEL, QUE ESTAVA SENDO USADO POR ELES, PORTANDO ARMAS DE FOGO. Que então, imediatamente, os Policiais se dirigiram para o local indicado (Rua 18, entroncamento com a Rua 19), na referida localidade. Ao chegarem no local, OS POLICIAIS MILITARES IDENTIFICARAM A CASA, A QUAL, SEGUNDO ELES, É PONTO SABIDAMENTE DE VENDA DE ENTORPECENTES. E que, no dia anterior (quarta-feira) FORA ALVO DA FACÇÃO NARCO TERRORISTA TERCEIRO COMANDO PURO – TCP, mais precisamente aos indivíduos CAMILA DA SILVA e KAIQUE DA SILVA PESSANHA, em represália ao fato deles terem mudado de facção (Comando Vermelho – CV). Os Policiais Militares realizaram o cerco e conseguiram abordar CAMILA e KAIQUE, QUE TINHAM ACABADO DE SAIR de outra casa na mesma rua. Após terem o acesso franqueado a casa de CAMILA, realizaram uma busca no interior do imóvel, sendo encontrado UM CINTO TÁTICO. Num segundo imóvel, de onde tinham acabado de sair, encontraram a senhora SUELEN MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, juntamento com seus filhos menores de idade, sendo ela indagada acerca da permanência, instantes antes de CAMILA e KAIQUE naquele imóvel. Tendo sido respondido pela Srª Suelen que o referido casal teria estado, minutos antes na casa, e que CAMILA teria ido trocar de roupa no local, e que eles beberam suco e posteriormente saíram da residência. Com o consentimento da senhora SUELEN, os Policiais adentraram o imóvel, logrando encontrar ENROLADO EM UM CASACO PRETO, FOTO JUNTADA NESTE PROCEDIMENTO, UMA PISTOLA BERSA 9mm, COM A NUMÉRICA SUPRIMIDA, CARREGADOR MUNICIADO E CARREGADA COM 18 (DEZOITO) MUNIÇÕES 9mm. Os Policiais militares conduziram todos à sede da 127ª DP – Armação dos Búzios. Em sede policial, ao ser indagada sobre a propriedade da arma e munição encontradas, CAMILA DA SILVA informalmente confessou na 127ª DP, ser de propriedade dela e de seu companheiro KAIQUE DA SILVA PESSANHA. 



    A Srª SUELEN MONTEIRO DA CONCEIÇÃO prestou declarações e dentre outras coisas CONFIRMOU QUE O CASACO ONDE FOI ENCONTRADA A PISTOLA, QUE ESTAVA NO INTERIOR DA SUA CASA, PERTENCE A KAIQUE. Diante dos fatos apresentados, foi determinada a imediata lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, em desfavor de CAMILA DA SILVA e KAIQUE DA SILVA PESSANHA, pela prática dos crimes previstos nos artigos art.ºs 16, caput e § 1º IV da Lei 10.826/06 (doc. 4, p. 1).



    Nesse contexto, entendo que a narração circunstanciada da diligência atende plenamente a determinação presente no item 7, alínea II, do dispositivo do acórdão, de elaboração de auto circunstanciado para a realização de busca domiciliar.



    Ressalto, ainda, que a autoridade policial fez constar do auto de prisão em flagrante a identidade dos condutores, dos conduzidos, despacho ratificando a prisão em flagrante e representando pela decretação da prisão preventiva; elaborou nota de culpa em que se deu ciência aos indiciados de seus direitos constitucionais, notadamente da garantia de respeito à sua integridade física e mental, comunicação de sua prisão a qualquer pessoa por eles indicadas, direito de permanecer calado e assistência jurídica e identificação dos responsáveis pela sua prisão e autuação; determinou a comunicação dos fatos à defensoria pública, ao promotor de justiça e ao juízo da central de audiência de custódia para o controle de legalidade do ato; e encaminhou os indiciados a exame de corpo de delito.



    Desse modo, concluo não estar caracterizada hipótese de descumprimento do que foi decidido na ADPF 635/RJ, visto que a diligência foi justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado — ainda que não conste esse nome nos autos —, que instruiu o auto de prisão em flagrante, remetido ao juízo da audiência de custódia.



    Registro, por fim, que o princípio da instrumentalidade das formas e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal determinam que nulidades processuais apenas se configuram diante de prejuízo concreto ao direito de defesa, que não se logrou demonstrar no caso em análise.



    Veja-se o que estabelecem os arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal:



    Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.



    [...]



    Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO GRAVADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



     1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 245.936 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 — grifei).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido (HC 238.579 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O recebimento do aditamento à peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. Precedentes. 3. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 4. Embargos de Declaração rejeitados (AP 1.734 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 5/12/2024 — grifei).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator